Tribunal: TJBA
Processo: 8002554-91.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002554-91.2022.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA IVANICE VANDERLEI DE SOUZA e outros (3)

Advogado(s)
:
KALLYDE CAVALCANTI MACEDO

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. CONTRADIÇÃO VERIFICADA QUANTO À BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA INTEGRADA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANTERIORES. BASE CORRETA: PROVEITO ECONÔMICO. EFEITO MODIFICATIVO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ.

Os embargos de declaração são cabíveis para correção de contradições, omissões, obscuridades ou erro material, conforme previsão do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Verifica-se contradição no acórdão embargado ao afirmar manter integralmente a sentença de origem e, ao mesmo tempo, majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa, em desconformidade com a própria sentença que, devidamente integrada por embargos de declaração, fixou a base de cálculo no proveito econômico obtido.

Nos termos do art. 85, §2º, do CPC, os honorários devem, preferencialmente, incidir sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, apenas se admitindo a adoção do valor da causa quando não for possível a quantificação.

Embargos de declaração acolhidos, com atribuição de efeito modificativo, para ajustar a base de cálculo da majoração recursal dos honorários ao critério já consolidado no feito.

Ausência de elementos caracterizadores de litigância de má-fé por parte do embargante. Aplicação dos princípios da boa-fé e do devido processo legal.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração

de n.º
8002554-91.2022.8.05.0191
em que figuram como Embargante e Embargado, respectivamente,
ESTADO DA BAHIA
e
MARIA IVANICE VANDERLEI DE SOUZA
e OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível em
ACOLHER
os aclaratórios, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA